Tribunal: STF
Processo: ARE 1344511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Diante das informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Precedentes desta Corte, inseridas no e-Doc. 430, e da respectiva correção de erro material no registro do advogado da parte recorrente, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado e determino a republicação da decisão proferida em 28 de setembro de 2021. 
    À Secretaria para as providências determinadas.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente